Tribunal: TCU
Processo: 045.377/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão prolatada no bojo de tomada de contas especial instaurada com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar eventual dano causado ao erário decorrente do investimento realizado pela Petros no FIP Enseada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela União (Ministério de Minas e Energia - MME) contra a alínea "b" do Acórdão 1087/2022-TCU-Plenário , prolatado no bojo da presente tomada de contas especial, em que se decidiu dar ciência ao Ministro de Estado de Minas e Energia sobre a seguinte irregularidade: "ausência de manifestação do Ministro de Estado de Minas e Energia sobre as presentes contas e o parecer do órgão de controle interno, na qual deveria atestar haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, conforme prescrito no art. 52 da Lei 8.443/1992", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Ordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração; 9.2. conceder o prazo de 30 dias, a contar da ciência desta deliberação para que, querendo, a União, por intermédio da Advocacia-Geral da União e, a seu critério, da sua Câmara de Conciliação da Administração Federal, apresente a esta Corte manifestação conclusiva sobre o entendimento do Poder Executivo Federal acerca de quem é o ministro supervisor da área que deve se manifestar nos termos do art. 52 da Lei Orgânica do TCU no caso de processo de contas relativas a fundos de previdência complementar com patrocinadores vinculados a órgãos da administração direta; 9.3. encaminhar cópia do inteiro teor desta deliberação, assim como do relatório e voto que a fundamentam, à Advocacia-Geral da União e ao Ministério de Minas e Energia.